Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA. CÂNCER. DEMORA ILEGÍTIMA NA INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Em casos de urgência/emergência ou de doença grave, como, por exemplo, o câncer, a negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde ou a demora injustificada e ilegítima no pedido de autorização e indicação de profissional especialista da rede credenciada enseja reparação por danos extrapatrimoniais.
2. A autora foi diagnosticada com câncer de pele e necessitava passar por cirurgia de urgência para a retirada das lesões. Porém, o plano de saúde réu não dispunha de profissional especializado em sua rede credenciada para realizar o procedimento de cobertura obrigatória. A demora na indicação de profissional especializado e credenciado pelo plano de saúde demandado foi flagrantemente ilícita, o que comprometeu a integridade psicofísica da autora já altamente vulnerável, razão do reconhecimento da obrigação de indenizar pelos danos morais reconhecidos.
3. Vasta a capacidade financeira da parte ré, a indenização também deve representar inibição a novas prática ilícitas semelhantes. Desse modo, razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) proposto pela parte autora para compensar os danos morais suportados, valor que se ajusta ao que este colegiado tem estabelecido em casos análogos.
4. Recurso conhecido e provido.